Tribunal: STF
Processo: RHC 177440
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 514.566/SP com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 203):
    (...)
    A matéria relativa ao cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de indevido indeferimento de pedido de produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão de fls. 470/483. 
    Dessa forma, torna-se inviável a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior, porquanto o tema ainda não foi debatido na origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.834/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014; HC 271.024/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014. 
    (...)
    O recorrente busca a suspensão do processo criminal 0002358-67.2014.8.26.0059 ou o seu trancamento.
    A Procuradoria Geral da Republica opina pelo não conhecimento do recurso ordinário.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 
    Esta Corte tem posição firme pela inadmissão de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.
    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 5. Ausente elemento indicativo de que a Recorrente, contemplada por juízo absolutório, esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 121.834, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014, grifei).
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. É vedado inovar, em sede de agravo regimental, com argumentos não apresentados no recurso que o originou. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 121.999 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.08.2014, grifei).
    No caso concreto, o recurso em habeas corpus não merece ser conhecido, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao seu cabimento, tendo em vista que ataca decisão monocrática que deveria ter sido impugnada por agravo regimental no âmbito do STJ.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações,  o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente